Tribunal: TJES
Processo: 0012129-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012129-15.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO PARA SANÇÃO. ANULAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por Telemar Norte Leste S.A., que julgou procedente o pedido para anular a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 1383/2009 pelo Procon Municipal, no valor de R$ 35.647,69, sob alegação de cobrança indevida. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Município alega ausência de ilegalidade no ato administrativo e validade da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal de Vitória observou os requisitos legais e fáticos exigidos; e (ii) determinar se houve vício na motivação do ato administrativo capaz de ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito do ato, salvo quando verificada manifesta ilegalidade ou vício de motivação.
4.
A prova constante nos autos demonstra que a empresa solucionou espontaneamente a demanda da consumidora antes da conclusão do processo administrativo, sanando integralmente o problema, o que inviabiliza a imposição de penalidade.

5.
A aplicação da sanção administrativa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impôs multa elevada em contexto de ausência de dano efetivo ou resistência da empresa à resolução da controvérsia.

6.
A decisão administrativa baseou-se em premissa fática equivocada, desconsiderando as provas apresentadas pela empresa no âmbito do processo, o que configura vício de motivação e atrai a incidência da teoria dos motivos determinantes.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros Tribunais reforça o entendimento de que a ausência de fundamentação adequada e a inobservância das provas produzidas no procedimento administrativo configuram nulidade da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode anular ato administrativo quando verificado vício de legalidade, especialmente por ausência de motivação ou desconsideração das provas constantes dos autos administrativos.

2. A imposição de multa administrativa pelo Procon exige motivação idônea e análise concreta das provas produzidas, sob pena de nulidade por ofensa ao devido processo legal.

3. A solução espontânea e integral da demanda do consumidor afasta a subsistência da sanção administrativa quando ausente prejuízo ou resistência da empresa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, III, e 16, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 024151676681, Rel. Subst. Marcelo Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2019, pub. 09.08.2019;
TJPR, Apelação Cível nº 0002106-72.2013.8.16.0190, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 04.06.2019;
TJAL, Apelação Cível nº 0721576-86.2014.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2021;
TJES, Apelação Cível nº 0013572-64.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0009802-63.2014.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0015383-93.2013.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 226/227v (p. 447/450 do arquivo digital), proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativa, ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S.A,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 1383/2009 e, de conseguinte, condenou a municipalidade no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 230/239 (p. 455/473 do arquivo digital), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii) o
acolhimento da pretensão deduzida pela empresa apelada pauta unicamente em prova unilateral produzida pela parte interessada;
iii)
não há argumento suficiente e, tampouco prova de que inexiste ilicitude na atuação da empresa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 226/227v (p. 447/450 do arquivo digital), proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativa, ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S.A,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 1383/2009 e, de conseguinte, condenou a municipalidade no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 230/239 (p. 455/473 do arquivo digital), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii)
o acolhimento da pretensão deduzida pela empresa apelada pauta unicamente em prova unilateral produzida pela parte interessada;
iii)
não há argumento suficiente e, tampouco prova de que inexiste ilicitude na atuação da empresa.

Por fim, requer a reforma da r. sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa, nos autos do processo administrativo nº 1383/2009, deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória na importância de R$ 35.647,69, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação anulatória de ato administrativa alegando, em resumo, que o processo administrativo instaurado contém vício de competência da autoridade, ausência de infração contratual e/ou legal e a perda do objeto, ante o atendimento dos pedidos do consumidor

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidor junto ao Procon Municipal, tendo como objetivo contestar a fatura e solicitar a retificação do valor cobrado pelo serviço de internet.

No âmbito administrativo, por ocasião da audiência de conciliação a reclamada apresentou proposta de restituição da quantia (R$20,99) na forma de crédito para consumidora, mas esta não aceitou a proposta e requereu a restituição em dinheiro no valor de R$23,63.

Na sequência, a decisão administrativa de fls. 46/48, julgou procedente a reclamação e fixou a multa final na importância de R$35.647,69, pela prática de cobrança indevida.

Ciente da referida decisão, a empresa reclamada apresentou recurso administrativo, esclarecendo que “(...) a cobrança total do serviço veio na conta com vencimento em 17/08/2009, motivo pela qual foi concedido um crédito de R$20,99, e na fatura com vencimento 24/07/209 o valor veio proporcional de R$2,36, e na fatura com vencimento em 21/09/2009 já recebeu um desconto de 50%. Dessa forma que o serviço Velox já migrou para a velocidade de 300kbps em 11/08/2009, portanto cliente não vai mais receber cobranças indevidas”. (sic).

Contudo, o Procon Municipal negou provimento ao recurso administrativo em questão, mantendo a multa fixada, dando ensejo ao ajuizamento da ação anulatória em apreço.

No curso da ação anulatória, depreende-se que a parte autora obteve parcial provimento liminar, tão somente quanto à suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon, no referido processo administrativo, bem como que a parte ré se abstivesse de promover a sua inscrição em dívida ativa.

Por ocasião da apresentação da contestação, o Município de Vitória arguiu acerca da ausência de nulidade do processo administrativo, da correta aplicação da multa e da decisão fundamentada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 1383/2009. Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

É o relatório.
DECIDO.

Adentrando o mérito do feito, o imbróglio desta demanda cinge em saber se foi legal ou não a aplicação de multa administrativa no Processo Administrativo nº 1383/2009 em desfavor da requerente.

Para comprovar a ilegalidade desta penalidade, a requerente afirma que teria satisfeito os anseios da parte consumidora espontaneamente. Mesmo tendo agido assim, explica que lhe fora aplicada sanção administrativa.

Nesse tocante, entendo que o relato da parte requerente corresponde à realidade comprovada nos autos. Como se vê às fls. 53-55, realmente foram corrigidos e compensados os problemas vivenciados pela parte consumidora no bojo dos serviços de telecomunicação prestados pela requerente. Em tal espectro, apesar o acordo não ter ocorrido na audiência de conciliação, vejo que a retificação do imbróglio fora feita espontaneamente, prestigiando a boa-fé nas relações entre consumidor e fornecedor. Assim, está cristalino que houve o integral saneamento do problema, o que implicaria no arquivamento do processo administrativo vertente. Como isso não ocorreu administrativamente, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva, a fim de anular a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

Esse mesmo entendimento já foi esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)"

Nesses termos, merece guarida a pretensão autoral, eis que entendo que a satisfação dos anseios da parte consumidora, pela via administrativa, fulmina a pretensão punitiva do Órgão do Consumidor.

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 1383/2009.

Dito isso, revisito a decisão liminar e reconsidero a parte final da decisão de fls. 211 para
SUSPENDER
a exigibilidade da multa administrativa do processo administrativo nº 1383/2009, independentemente de depósito judicial. Assim, ante a evidência do direito autoral, acima demonstrada, em cognição exauriente, INDEFIRO o pedido de reconsideração do Município de Vitória.

Assim, julgo extinto com resolução de mérito o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada. Explico.

No caso em exame, verifica-se que a autora apresentou documentos e evidências indicando a resolução do problema apontado pela consumidora antes da conclusão do processo administrativo. Esses elementos foram devidamente analisados pelo juízo de origem, que concluiu pela inexistência de justa causa para a aplicação da penalidade.

Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III) orienta a atuação dos fornecedores e prestadores de serviços no sentido de promover a boa-fé nas relações de consumo. Nesse contexto, a conduta da apelada em solucionar espontaneamente a demanda apresentada pela consumidora demonstra alinhamento com os princípios consumeristas, afastando, portanto, a subsistência do ato sancionatório.

Além disso, a proporcionalidade e a razoabilidade, que são princípios aplicáveis à atividade sancionatória da Administração Pública, não se encontram adequadamente observados no caso em tela. Isso porque a pena de multa imposta revelou-se desnecessária diante da conduta efetiva da empresa em sanar o problema de forma satisfatória.

Desta forma, não há elementos capazes de desconstituir a fundamentação da sentença recorrida. Os argumentos apresentados pelo Município de Vitória não demonstram qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que anulou a multa administrativa.

Nesse jaez, o processo administrativo em tela é nulo, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, sendo mister a anulação da penalidade referente ao procedimento e, por conseguinte, a multa administrativa.

Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA -
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. -SENTENÇA MANTIDA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002106-72.2013.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021067220138160190 PR 0002106-72.2013.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/AL. SANÇÃO APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AOS DIREITO DO CONSUMIDOR E POR PRÁTICA ABUSIVA. LAUDO TÉCNICO TRAZENDO INFORMAÇÕES QUE APONTAM POSSÍVEL EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE: CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPREZO DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ/APELANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA MULTA APLICADA. 01 – No caso concreto, observa-se que a empresa foi condenada administrativamente ao pagamento de multa, por ter supostamente infringido direitos do consumidor e incorrido em prática abusiva, entretanto, observa-se que a sanção aplicada desconsiderou prova trazida pela apelada, que atestava a possibilidade de existência de excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima. 02 -
A empresa autora, no sentido de demonstrar a ausência da prática de ato ilícito, anexou Laudo Técnico emitido pela assistência autorizada. Diante da mencionada prova, nasce a possibilidade de existência da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, todavia, ao que tudo indica, o órgão administrativo desconsiderou por completo a mencionada prova. 03 - Assim, tem-se clara violação ao devido processo administrativo, notadamente, a ampla defesa e o contraditório, situação que autoriza a anulação da sanção administrativa aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07215768620148020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).

Inclusive, neste sentido, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE – EXCLUSÃO DA GARANTIA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência
. 2. O laudo a assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho. 3. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - AC: 0013572-64.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/03/2024).

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.
(TJ-ES - AC: 0009802-63.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 20/10/2023).

Do mesmo modo, já me manifestei em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na decisão proferida, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva, que houve ofensa ao artigo 18 do CDC e, em última análise, aos direitos da consumidora reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada pela ora apelada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
2 - Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.
3 - Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.
5 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 0015383-93.2013.8.08.0024, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 26/09/2023).

Assim, diante da fragilidade dos argumentos recursais e da solidez dos fundamentos sentenciais, não se vislumbra razão para reforma da decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar